Tribunal: TJES
Processo: 5012671-05.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012671-05.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEONARDO FERNANDES MOREIRA
AGRAVADO: DULCILEIDE MARIA DE LIMA MOREIRA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALIMENTOS. FILHO
S MENORES E ÊX-CÔNJUGE.
REDUÇÃO DA POSSIBILIDADE
NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apesar de ter alegado a impossibilidade de arcar com os alimentos fixados, a agravada apresentou provas que demonstram a ausência de redução da capacidade financeira do agravante. 2. Alteração no trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade não comprovada. 3. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, e julgar prejudicado o agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012671-05.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEONARDO FERNANDES MOREIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: JONATHAN CARVALHO DA SILVA - ES21832-A
AGRAVADO: DULCILEIDE MARIA DE LIMA MOREIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: CONRADO FERREIRA GUSS - ES24888-A

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara de Família de Vi
la Velha
, ES, que
deferiu a tutela de urgência pleiteada para arbitrar alimentos em favor dos menores Jhonata Fernandes de Lima e Jhenifer Fernandes de Lima da seguinte forma: (i) em caso de desemprego ou emprego informal, no importe mensal correspondente a 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente, sendo 15% para cada filho; e (ii) enquanto laborar com vínculo empregatício, o equivalente a 30% sobre seus rendimentos, após os descontos legais, devendo incidir sobre 13º salário, férias, abono permanência, gratificações e adicionais de natureza remuneratória, incluindo participação nos lucros (PL) e horas extras, bem como sobre verbas rescisórias não indenizatórias, além do repasse da cota integral salário-família
(se houver), sendo 15% para cada filho, a ser descontado em folha e depositado na conta de titularidade da genitora dos menores.
Além disso, fixou alimentos a serem pagos em favor de sua ex-cônjuge Dulcileide Maria de Lima Moreira, no equivalente a 15% do salário-mínimo, até que ela se insira no mercado de trabalho, limitando o pensionamento ao período de 01 ano.

Em suas razões recursais, o agravante se insurge contra parte da decisão que arbitrou alimentos para sua ex-cônjuge, ora agravada, eis que está desempregado e não possui condições de arcar com tal custo. Ademais, afirma que sofre de problemas de saúde e necessita de fisioterapia para sua reabilitação, conforme laudo médico anexado.

Pois bem.

Em um primeiro momento, deferi parcialmente a medida pretendida pelo agravante, apenas para reduzir os alimentos a serem pagos, em favor da agravada, para 7,5% do salário-mínimo vigente.

Naquela oportunidade, destaquei que o agravante havia
comprovado que estava desempregado e necessitava de tratamento de saúde, além de arcar com o equivalente a 30% do salário-mínimo em favor dos filhos do casal.

No entanto, as novas documentações apresentadas pela agravada, principalmente os áudios entre o agravante e o filho mais velho do casal,
demonstram
que ele continua trabalhando.
Na maioria dos áudios, o agravante
narra ao filho uma demanda de trabalho intensa e de alta produtividade na instalação de espelhos, vidros, janelas etc, por muitos dias e em diversos locais, nos finais de semana, inclusive.

Sendo assim, analisando novamente os autos e as novas provas apresentadas, não vejo como
alterar a decisão recorrida,
tendo em vista que o agravante não demonstrou a alteração de sua possibilidade financeira.

Do exposto,
conheço e
nego provimento ao recurso. Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)